Tribunal: STF
Processo: HC 115048
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – EXCEPCIONALIDADE – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO – AFASTAMENTO. O Verbete nº 691 da Súmula do Supremo deve ter alcance compatível com os ditames constitucionais. Notado o constrangimento ilegal, impõe-se a admissão do habeas corpus, pouco importando estar em tramitação, na origem, idêntica medida.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. A definição do regime de cumprimento da pena está no artigo 33 do Código Penal. Se for superior a quatro anos e não exceder a oito, sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, deve-se observar o semiaberto – inteligência do § 3º do mencionado artigo.